Tribunal: TJDFT
Processo: 0007333-23.2017.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007333-23.2017.8.07.0006 RECORRENTE: RODRIGO DA SILVA BARROS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Na petição de ID 15913089, RODRIGO DA SILVA BARROS requer seja o feito chamado à ordem, ao argumento de que constituiu novos advogados para acompanhar o processo no momento em que deveria se manifestar a respeito da digitalização dos autos e, portanto, suscitou a desconformidade do processo eletrônico com o físico, mas sobreveio decisão que inadmitiu o recurso especial sem que os patronos tivessem acesso à íntegra dos autos. Pugna para que o vício seja sanado e, após, seja realizada nova publicação para apresentação de complementação ao agravo no recurso especial. Nada a prover quanto ao pedido de nova publicação para complementar o apelo, porquanto ausente previsão legal. Ressalte-se que a abertura de prazo para a manifestação acerca da digitalização dos autos físicos não suspende o trâmite do feito, tampouco obsta seu regular prosseguimento. Proceda à Secretaria às providências necessárias para verificação da eventual desconformidade, alegada tempestivamente no ID 15382020, consoante determinado pelo despacho de ID 15388288, com a consequente correção, se o caso, observando quanto às mídias o procedimento previsto no artigo 9o, parágrafo 3o, da Portaria Conjunta no 24 de 20/2/2019. Autue-se o apelo de ID 15919147, intimando-se o recorrido para apresentar, caso queira, resposta, no prazo legal. Tudo cumprido, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024